Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705774-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARADIGME PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O ora apelante peticionou, às págs. 01/02 do ID no 223011514, informando que, até o presente momento, o Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal não cumpriu a determinação judicial, proferida pelo julgador singular, em 17.06.19, nos seguintes termos: “Acolho a emenda. Verifico que a parte autora realizou o depósito, nos termos da liminar deferida (ID n° 36527174), à vista disso, cumpra-se a decisão, oficie-se de imediato à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para que proceda à suspensão dos débitos de ITBI. Ademais, expeça-se ofício aos Cartórios de 1o e 2o Ofício de Registro de Imóveis para que procedam ao registro da transferência dos imóveis de matrículas nos 39074, 8402, 120919 88054 e 73502 para a empresa PARADIGME PARTICIPAÇÕES LTDA (ID n°36264719). Intimem-se” (ID no 11767820, pág. 01). Vale notar que foi proferida sentença, julgando improcedentes os pedidos, sendo, todavia, mantida a liminar, até apreciação ou não por este egrégio Tribunal de Justiça, porquanto concedida com esteio no art. 151, inciso II, do CTN (ID no 11768740, pág. 07). Por sua vez, esta egrégia 4a Turma Cível, negou provimento ao apelo, por maioria. Ademais, os embargos de declaração interpostos pelo apelante, pendentes de julgamento, não possuem efeito suspensivo, a teor do art. 995, do CPC. Exaurida a jurisdição da Turma, considerando que o processo encontra-se julgado, conforme acórdão de no 1282301, apesar de ser viável, não cabe mais à instância revisora aplicar a multa pretendida, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Prossiga-se nos termos da certidão de publicação de pauta de ID no 21751929, pág. 01. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator